Tribunal: TJSP
Processo: 1501425-29.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Descumprimento de medidas protetivas – Violência doméstica – Preliminar cerceamento de defesa afastada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas – Regime inicial aberto – Recurso parcialmente provido.